Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708918-20.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRENTE: ASF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA RECORRIDO: FRANCISCO CUSTODIO DE SOUSA DECISÃO Nos presentes autos, a parte requerida (BANCO SANTANDER) interpôs recurso (ID 55964776) e embora tenha colacionado guia de custas (ID 55964779 - p.1) e comprovante de pagamento (ID 55964777 - p.1), observa-se que há divergência entre os documentos colacionados. Da análise dos documentos verifica-se que o código de barras da guia e do comprovante de pagamento são distintos, bem como seus valores. Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para que proceda à juntada do comprovante de pagamento correto no prazo de 24 horas, comprovando que o pagamento foi realizado no prazo de 48 hs após a interposição do recurso, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito